Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600246-97.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600246-97.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600246-
97.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Rafael Gustavo Pomim, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Rafael Gustavo Pomim, candidato a
vereador, no Município de Jaguariaiva/PR, pelo PP, foram encontradas irregularidades consistentes
no que se refere à abertura de conta bancária fora do prazo legal e ao uso irregular de recursos do
fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular. Assim, ante a gravidade
da irregularidade que permanece, uso irregular de recursos do FEFC destinado à campanhas
femininas, que compreende 100,00% da movimentação financeira do candidato, a inconsistência se
revela de tal maneira gravosa que impede a aprovação, ainda que com ressalvas; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433380
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.462

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600246-
97.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO ELEITO SUPLENTE AO CARGO DE VEREADOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ATRASO DE
POUCOS DIAS NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO
DE RESSALVA. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO
FEFC DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO À CAMPANHA DA
DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §§ 6º E 7º DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
VALOR
DE
PEQUENO
VULTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao cargo de vereador
contra a sentença do Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou
suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44433380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
1.2 O recorrente sustentou que: a) o atraso de seis dias na abertura da conta
bancária de campanha resultou de falha da instituição financeira, não podendo,
desse modo, ser a impropriedade atribuída ao prestador; b) a doação estimável em
dinheiro de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
destinados à promoção de candidaturas femininas e recebidos de candidata ao
pleito majoritário, refere-se à propaganda conjunta dos candidatos por meio de
santinhos e colinhas, sem desvirtuamento dos objetivos das despesas eleitorais, e
c) a ausência de registro de despesas com atividades de militância decorreu do
fato de que a distribuição de materiais eleitorais foi realizada diretamente pelo
candidato. Requereu, assim, a aprovação das suas contas eleitorais.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Erário
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de seis dias na abertura
da conta bancária de campanha decorreu de falha da instituição financeira, o que
pode afastar a responsabilização do candidato pela impropriedade, e (ii) saber se a
doação estimável de recursos do FEFC, destinados à promoção de candidaturas
femininas, recebida de candidata ao pleito majoritário, beneficiou a doadora, o que
pode afastar a irregularidade da receita estimável auferida pelo prestador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais combatam os
fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.
3.2 No caso em análise, não há correspondência entre parte da argumentação do
recorrente e os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual o recurso,
nesse ponto, não deve ser conhecido. Por outro lado, as demais alegações
impugnam diretamente os fundamentos da decisão, motivo pelo qual devem ser
conhecidas. Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3.3 Nada obstante a alegação do recorrente de que o atraso resultou de falha da
instituição financeira, não há nos autos qualquer elemento que afaste sua
responsabilidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a
aposição de ressalva em razão dessa impropriedade.
3.4 A doação estimável de recursos do FEFC destinados à promoção de
candidaturas femininas deve observar os critérios estabelecidos no artigo 17, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda sua utilização para financiar
campanhas masculinas, salvo nas hipóteses de despesas comuns que beneficiem
a campanha doadora.

Num. 44433380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
3.5 No caso concreto, não foi comprovado que a despesa beneficiou a candidatura
da doadora, configurando desvio de finalidade e ensejando a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional. Contudo, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o montante equivale a
menos de mil UFIRs (R$ 1.064,10), a irregularidade justifica apenas a anotação de
ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
para aprovar com ressalvas as contas de campanha do recorrente, mantendo-se a
determinação de recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4.2 Tese de julgamento: O atraso na abertura da conta bancária, quando não
compromete a fiscalização e a regularidade das contas, justifica a aposição de
ressalva no julgamento das contas. A doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados às candidaturas femininas, é
irregular quando realizada para candidatos do gênero masculino e não beneficia a
campanha da doadora.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 8º, § 1º, inciso I; 17, § 6º; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 09/09/2022.
- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060221138/PR, Rel. Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Sessão 19/09/2022.
- TRE/PR, Acórdão nº 61974, Rel. Des. José Rodrigo Sade, Publicação
19/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44433380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rafael Gustavo Pomim Lopes, candidato eleito
suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva pelo Partido Progressistas, no pleito
de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, com fundamento
no artigo 17, §§ 2º e 9º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44283095), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) o atraso de
seis dias na abertura da conta bancária de campanha resultou de falha da instituição financeira,
não podendo, desse modo, ser a impropriedade atribuída ao prestador; b) a doação estimável em
dinheiro de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinados à
promoção de candidaturas femininas, e recebidos candidata ao pleito majoritário, refere-se à
propaganda conjunta dos candidatos por meio de santinhos e colinhas, sem desvirtuamento dos
objetivos das despesas eleitorais, e c) a ausência de registro de despesas com atividades de
militância decorreu do fato de que a distribuição de materiais eleitorais foi realizada diretamente
pelo candidato. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a
sentença recorrida e aprovar suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a manutenção integral da sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de valores ao Erário (ID 44291093).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e exige que as razões
recursais apresentem correspondência direta e enfrentem especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo alegações genéricas.
Nas razões recursais, o prestador alegou que a sentença recorrida indicou a confecção de
material de campanha para o candidato, sem a correspondente declaração de gastos com
pessoal para serviços de militância, o que caracterizaria omissão de despesas. O recorrente
aduziu, ainda, que a ausência de registro de gastos com militância deve-se ao fato de que a
distribuição de materiais eleitorais foi realizada diretamente pelo candidato.
No entanto, conforme se extrai da sentença recorrida, não houve o apontamento da referida
omissão de despesa, tendo as contas sido desaprovadas em razão das seguintes
impropriedades: a) atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações
para a campanha, e b) recebimento de doação estimável de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, destinados à promoção de candidatura feminina, sem

Num. 44433380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
comprovação de que a despesa era comum e beneficiou a candidatura da doadora.
Dessa forma, verifica-se que o caso em análise apresenta manifesta afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, diante da ausência de correspondência entre a argumentação do
recorrente e os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não
deve ser conhecido.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO COMO RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
RECORRENTES QUE EM GRANDE PARTE SE LIMITAM A REPETIR
OSARGUMENTOS TRAZIDOS NA DEFESA. FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE
NÃO
FORAM
COMBATIDOS
DE
FORMA
ESPECÍFICA
EM
SEDE
RECURSAL.APLICAÇÃO DA SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DE
RESPOSTA. TEXTO LIMITADO À MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem possuir simetria e precisam
combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se
admitindo alegações genéricas.
2. A mera reprodução de partes de outras peças processuais (no caso, da
defesa), sem afronta direta aos fundamentos da sentença, ofende o princípio da
dialeticidade, pressuposto de admissibilidade do recurso.
3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber: “É inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é,
por si só, suficiente para a manutenção desta”.
4. Texto de resposta proposto na inicial que extrapolava o conteúdo da matéria
impugnada. Adequação que não viola o princípio da inércia da jurisdição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(TRE/PR, Recurso Eleitoral 060221138/PR, Rel. Des. Melissa De Azevedo
Olivas,Acórdão de 16/09/2022, Publicado em Sessão 201, data 19/09/2022) –
(Destaquei)
Por outro lado, as demais alegações do recorrente impugnam diretamente os fundamentos da
decisão, motivo pelo qual devem ser conhecidas.
Assim, estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Da pretensão recursal

Num. 44433380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)
e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades apontadas na sentença
recorrida, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
Na sentença recorrida, apontou-se que o atraso diminuto na abertura da conta bancária, deve ser
objeto de ressalva nas presentes contas, haja vista a inexistência de indícios de movimentação
financeira em período anterior a abertura da conta (ID 44283091).
Em suas razões recursais, o prestador alega que o atraso na abertura da conta bancária ocorreu
em razão de falha da instituição financeira e, por essa razão, a irregularidade não pode ser
atribuída ao recorrente.
Pois bem.
O prazo para abertura de conta bancária de campanha está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o prestador procedeu à abertura da conta bancária em 21/8/2024, ou seja,
6 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 5/8/2024 (ID 44283082),
configurando um atraso de 6 dias, que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das
contas.
Nada obstante a alegação do recorrente de que o atraso resultou de falha da instituição
financeira, não há nos autos qualquer elemento que afaste sua responsabilidade, razão pela qual
deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva em razão dessa
impropriedade.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinado à promoção de
candidatura feminina

Num. 44433380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas femininas, estão
disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve
ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu
emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas
cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC), destinados ao incentivo de candidaturas femininas, para o financiamento
de candidatos do gênero masculino, salvo nas hipóteses de pagamento de despesas comuns
e que beneficiem a campanha feminina.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam fomentar a
igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para assegurar o suporte
financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se, assim, promover condições
efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
Nas razões recursais, o prestador alega que a doação estimável de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinados ao custeio das campanhas
femininas, recebida da candidata ao pleito majoritário, foi utilizada para a realização de
propaganda conjunta por meio de santinhos e colinhas, sem desvio dos objetivos das despesas
eleitorais.
Todavia, a análise dos autos evidencia a ausência de comprovação de que a despesa tenha
revertido em benefício da candidatura da doadora, configurando desvio de finalidade na aplicação
dos recursos e ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE

Num. 44433380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019,
ART. 17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO
TOTAL DA DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém,
com estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e
a adoção de medidas suficientes à recomposição dos valores e para a
demonstração da boa–fé da candidata, sendo suficientes para afastar a
irregularidade mediante a anotação de ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o
emprego da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente
para financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a
hipótese de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra
o preceito normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política,
ensejando a devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso
concreto, é de R$ 600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de
arrecadação ou de gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do
princípio da insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) –
(Destaquei)
Por fim, considerando que a doação estimável recebida pelo recorrente perfaz o valor de R$
880,80, a irregularidade justifica apenas a aplicação de ressalva, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de valor de pequeno vulto, inferior a mil UFIRs
(R$ 1.064,10), conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO

Num. 44433380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35
DAS
CONTAS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, considerando o reduzido valor da irregularidade constatada, impõe-se o parcial
provimento do recurso, com a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, na parte conhecida, pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto por Rafael Gustavo Pomim Lopes, para
aprovar com ressalvas suas contas de campanha relativas ao pleito municipal de 2024,
mantendo-se a sentença que determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada
a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado,
determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44433380 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131398800000043377649
Número do documento: 25032420131398800000043377649
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:46:35

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600246-
97.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES VEREADOR,
RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA
SILVA MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu parcial
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025